Tribunal: STF
Processo: MS 23665
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. APOSENTADORIA. REGISTRO. VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA PARCELA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Vantagem pecuniária incluída nos proventos de
aposentadoria de servidor público federal, por força de decisão
judicial transitada em julgado. Impossibilidade de o Tribunal
de Contas da União impor à autoridade administrativa sujeita à
sua fiscalização a suspensão do respectivo pagamento. Ato que
se afasta da competência reservada à Corte de Contas (CF,
artigo 71, III).
2.      Ainda que contrário à pacífica jurisprudência desta
Corte, o reconhecimento de direito coberto pelo manto da res
judicata somente pode ser descontituído pela via da ação
rescisória.
        Segurança concedida.